Tribunal: CARF
Processo: 18404.720016/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18404.720016/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.825 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2021
Recorrente
MANOEL ANTÔNIO RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTO DO TRABALHO.
É tributável o rendimento recebido como produto do trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azeredo, Matheus Soares Leite, Wilderson Botto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 10/15, ano-calendário 2008, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrente
de ação judicial federal no valor de R$ 232.994,80. Na apuração do imposto devido foi
compensado o imposto retido na fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
6.989,84. Foi apurada compensação indevida de imposto complementar no valor de R$ 6.355,55,
sem lançamento, pois o valor foi considerado como imposto de renda retido na fonte,
relativamente aos rendimentos pagos pela Caixa Econômica Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18404.720016/2012-05
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.720016/2012-05

Em impugnação apresentada às fls. 2/8, o contribuinte alega que os rendimentos
são decorrentes de honorários advocatícios e outras despesas necessárias ao recebimento do
valor da ação judicial, que não foi considerada a isenção de 65 anos, bem como a natureza
alimentar. Diz que recebeu o valor líquido de R$ 226.002,96 e não o valor que consta na
notificação.
A DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 16-69.499 de
fls. 88/91, assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, no período de vigência do Artigo 12 da Lei
7.713/88, sujeitam-se ao ajuste na Declaração do exercício correspondente com
aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva anual e devem ser acrescidos
aos rendimentos tributáveis auferidos no próprio ano-calendário.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO.
Somente poderá ser compensado o imposto complementar cujo pagamento tenha sido
comprovado e que seja sujeito ao ajuste na DIRPF integrando a base de cálculo. Artigo
12, V da Lei 9.250/95.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 20/7/15 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 95), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 28/7/15, fls. 97/100, que contém, em síntese:
Conta os fatos, e explica que por lapso os rendimentos foram declarados no
campo errado, foram lançados em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva quando deveria ter
sido no campo rendimentos tributáveis. Diz não ter sido considerado o IRRF e a maioridade de
65 anos do recorrente. Entende não poder ser penalizado pelo erro cometido no preenchimento
da declaração. Aduz que não houve má-fé.
No mérito, informa os valores recebidos em três precatórios, originado do
processo movido por Luiz Gonzaga Correa Nicolau contra a União, que tramitou durante 25
anos, não considerado.
Solicita que não seja considerado o erro na declaração, pois foi levado ao
conhecimento da Receita Federal os valores recebidos e os descontos de IRRF, que se considere
o período de 25 anos de tramitação do processo e a idade avançada do recorrente.
Alega que restou demonstrada a improcedência do lançamento e se assim não se
entender, requer a redução do principal e o perdão da multa e juros.
É o relatório.

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.720016/2012-05

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE.
Alega o recorrente que houve erro de preenchimento da declaração, mas que agiu
de boa-fé, objetivando a exclusão da multa e juros lançados. Tal argumento não tem como ser
acolhido, conforme dispõe o CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.

RENDIMENTOS RECEBIDOS.
Quanto aos rendimentos omitidos, eles se referem a honorários advocatícios
recebidos no ano-calendário de 2008, não se tratando de rendimentos recebidos
acumuladamente, sendo irrelevante que o processo tenha durado 25 anos.
Conforme dispõe a Lei 7.713/88, é tributável o rendimento recebido como
produto do trabalho:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.(Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Quanto à idade do contribuinte e ao argumento apresentado na impugnação de que
é contribuinte com mais de 65 anos, a Lei 7.712/88, determina:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XV - os rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a
reserva remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, sem prejuízo da parcela isenta prevista na
tabela de incidência mensal do imposto, até o valor de: [...]

Como se vê, a parcela isenta de rendimentos de contribuintes com 65 anos ou
mais somente se aplica a rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, o que não é o
caso, pois o rendimento foi do trabalho.
Ademais, como se verifica na DAA, à fl. 19, o contribuinte já usufruiu do
benefício.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.825 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18404.720016/2012-05

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital